Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-46.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
24/07/2025
Número: 0600093-46.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: .
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO
RONDON - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ILOIR DE LIMA (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638552
24/07/2025
07:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44638552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.839

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600093-46.2024.6.16.0121 – Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ILOIR DE LIMA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação Eleitoral por suposta propaganda eleitoral antecipada.
2. Na origem, alega-se que pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito divulgaram
vídeo nas redes sociais prometendo pavimentação de rua, condicionando-a à
eleição, e que um dos representados foi apresentado como 'futuro prefeito'.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se a veiculação do vídeo pelos
recorridos configura propaganda eleitoral extemporânea, considerando a promessa
de pavimentação condicionada à eleição e a apresentação de um dos recorridos
como 'futuro prefeito', à luz do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 e da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44638552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
4. A legislação eleitoral permite a propaganda eleitoral somente após 15 de agosto
do ano da eleição, com exceções para propaganda intrapartidária e atos previstos
no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
5. O art. 36-A da Lei das Eleições mitiga a configuração da propaganda eleitoral
antecipada, permitindo a exposição e promoção pessoal, desde que não haja pedido
explícito de voto.
6. O vídeo impugnado continha críticas à gestão municipal e a assunção de um
compromisso de melhorias infraestruturais, amoldando-se à hipótese permissiva do
inciso IV do artigo 36 da LE.
7. O uso do termo 'compromisso' e a apresentação de um dos recorridos como
'futuro prefeito' não configuram pedido explícito de voto ou 'palavras mágicas' que
induzem o eleitor ao voto de forma inequívoca.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a divulgação
da pré-candidatura e de ações políticas desenvolvidas, dentre outras, encontram-se
inseridas no rol de condutas permitidas, antes do início do período eleitoral, e não
configura propaganda extemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Mantém-se a sentença que
julgou improcedente a representação.
Tese de julgamento: 1. A divulgação de vídeo contendo críticas à gestão municipal e
promessa de melhorias infraestruturais, sem pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada. 2. A apresentação de um pré-candidato como
'futuro prefeito' e o uso do termo 'compromisso' não caracterizam pedido explícito de
voto ou 'palavras mágicas' aptas a induzir o eleitor ao voto de forma inequívoca.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, 36-A, § 2º, 57-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-Rp nº 060030120, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, j. 19/12/2022; TSE, AgR-REspe nº 85-18/SP, Rel. Min. Admar
Gonzaga, j. 03/08/2017; TREPR, REC no(a) Rp nº 060058921, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, j. 16/09/2022; TSE, AgR no REspe nº060002942, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023; TSE, Agravo
de Instrumento nº 060278062, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020

Num. 44638552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL
CÂNDIDO RONDON em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de
Marechal Cândido Rondon/PR, que julgou improcedente a representação proposta em face de
ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL e ILOIR DE LIMA, para apurar a realização de
propaganda eleitoral antecipada, com fundamento no artigo 36, § 3º, da lei 9.504/97.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por suposta realização de propaganda eleitoral
antecipada, sob a alegação de que os representados, então pré-candidatos ao cargos de prefeito
e vice-prefeito naquela localidade, teriam divulgado um vídeo nas redes sociais prometendo a
pavimentação da Rua Mato Grosso, condicionando-a à sua eleição. Além disso, Arion teria sido
apresentado como "futuro prefeito" por Iloir, configurando-se como propaganda eleitoral
antecipada.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação, entendendo que, apesar de ter
concedido liminar inicialmente, a atual orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
passou a permitir atos nos quais pré-candidatos solicitam apoio político antes do período eleitoral,
desde que não haja pedido expresso de voto.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os recorridos, Arion Augusto Nardello Nasihgil
e Iloir de Lima, veicularam um vídeo em redes sociais em 30 de julho de 2024, prometendo a
solução para a pavimentação da Rua Mato Grosso, condicionando-a à sua eleição, e que Arion
foi apresentado como "futuro prefeito" por Iloir. Argumenta que tal conduta configura propaganda
eleitoral antecipada, mesmo na ausência de pedido explícito de voto, por se tratar de "promessa
condicionada ao resultado do pleito" e uso de "expressões semânticas equivalentes às chamadas
‘palavras mágicas’". Afirmou, ainda, que a postagem violou a paridade de armas entre os pré-
candidatos e os princípios da isonomia, lisura e regularidade da pré-campanha. Requereu a
reforma da sentença e a condenação dos representados nos termos do art. 36, §3º da Lei nº
9.504/97.

Num. 44638552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
Os recorridos, em suas contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença. Alegam que o
vídeo em questão é um ato clássico de pré-campanha, no qual, na qualidade de vereadores
eleitos, promoveram críticas à gestão municipal e assumiram compromissos de melhorias, como
o asfaltamento de uma rua. Sustentam que não houve pedido explícito de voto e que a legislação
eleitoral vigente (Art. 3º da Resolução nº 23.610 do TSE e Art. 36-A da Lei nº 9.504/97) flexibiliza
o debate e as ações dos pré-candidatos, permitindo a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas e o pedido de apoio político, bem como a divulgação de ações políticas a
serem desenvolvidas. Citaram jurisprudências do TRE/PR e do TSE que corroboram a
permissibilidade de promessas políticas e pedidos de apoio em pré-campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
entendendo que o vídeo não ultrapassou as possibilidades de manifestação permitidas no
período de pré-campanha, pois a legislação autoriza a divulgação de ações políticas
desenvolvidas e a serem desenvolvidas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
improcedente a presente representação, alegando o recorrente que ficou caracterizada a
realização de propaganda eleitoral antecipada.
A controvérsia cinge-se, portanto, em avaliar se o vídeo veiculado pelos recorridos configura
propaganda extemporânea.
A sentença, no que importa, restou assim fundamentada:
“(...)
A legislação eleitoral estabelece que a propaganda eleitoral é permitida apenas após
o dia 15 de agosto do ano da eleição. Exceções a esta proibição estão relacionadas
à propaganda intrapartidária e às hipóteses do art. 36-A, da lei nº 9.504/97, que
dispõe não configurar propaganda eleitoral antecipada a menção à pretensa
candidatura, a exaltação de qualidades pessoais e/ou outros atos permitidos antes
do início do período eleitoral, verbis:
(...)
No vídeo questionado, o representado Arion foi apresentado como pré-candidato a
prefeito municipal e ambos os representados assumem o compromisso de resolver
a situação quanto à pavimentação pública, relatada no material. Embora o
entendimento esposado em cognição sumária e preliminar, para a concessão da
liminar, a composição atual do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na análise de

Num. 44638552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
processos referentes ao pleito de 2024 mudou sua orientação, para adotar a
permissão de atos, nos quais pré-candidato a cargo público se manifeste para
solicitar apoio político, antes do período eleitoral, iniciado em 15 de agosto, desde
que nele não haja pedido expresso de voto. Neste sentido:
(...)
Assim sendo, revogando a liminar concedida, julgo improcedente o pedido.”

A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, a
propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a partir de 15 de agosto do ano
eleitoral, nos termos dos artigos 36 e 57-A, da LE.
Todavia, não há na legislação de regência a definição do limite inicial para a sua vedação, sendo
admissível a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea ainda que realizada em ano
anterior ao pleito.
Nesse sentido, Rodrigo López Zílio leciona que (2018, p. 380):
“Existe entendimento doutrinário que propõe um termo limitador para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada; antes desse período, não haveria ilícito. Para
José Jairo Gomes, o termo limite é o “mês de janeiro do ano das eleiões”, já que
antes disso ocorre a “diluição de eventual influência que a comunicação possa
exercer na disputa, de forma a desequilibrá-la” (2011, p. 325). COntudo, a
delimitação de um rígido critério temporal pode importar em um estímulo à prática de
propaganda eleitoral extemporânea, tornando a véspera do pleito um período
excessivamente conturbado e litigioso - sendo conveniente que os eventuais atos de
propaganda eleitoral antecipada sejam analisados, caso a caso, pela Justiça
Eleitoral.”

Nada obstante, a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, reduziu o
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo
artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:

Num. 44638552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4º do art. 23 desta lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. § 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais
de comunicação social no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo do citado artigo 36-A
da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio (2018, p. 383):
“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do
seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra “voto” ou uma expressão de igual
equivalência(v.g., sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a

Num. 44638552 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
palavra voto, o pedido não textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex.
slogan de campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de referência
que guardam pertinência direta com o ato de votar .”

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à
paridade de arma”(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).
Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento de que
“propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a mensagem vote
em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam
o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data
18/03/2020)”.
Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de votos”, bem como o
inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a campanha eleitoral, de maneira a
atingir a igualdade de chances entre os candidatos, pelo extravasamento da manifestação da
liberdade de expressão.
Na espécie, a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese permissiva do inciso IV do
artigo 36 da LE, na medida em que o vídeo impugnado continha críticas à atual gestão municipal
e a assunção de um compromisso de melhorias infraestruturais em um bairro da cidade, como se
observa do seu conteúdo:
Arion: É uma beleza, né? Administração pública precisa parar de arranjar desculpas
e buscar soluções.
Ilior Lima (Padeiro): Alô, amigos do bairro São Lucas, nós estamos aqui na rua
Mato Grosso, atrás do colégio Marechal, para mostrar para vocês a situação dessa
rua. Nós aprovamos o requerimento ainda em 2021 na Câmara de Vereadores,
solicitando que a prefeitura fizesse um asfalto aqui nesse local, mas até o presente
momento nada foi feito. A ligação da administração é de que essa rua pertence ao
estado. E hoje eu trouxe aqui o nosso futuro prefeito Arion Nazil, pré-candidato, para
assumir um compromisso junto comigo e com as pessoas aqui do bairro São Lucas.
Arion: A gente viu aqui passar ônibus, passar motos e a situação é complexa. Então
o que a gente precisa aqui, a gente firmar esse compromisso com a nossa
população, padre, com a população do São Lucas especialmente, é de resolver o
problema dessa rua Mato Grosso. É, se precisar municipalizaremos e esse trecho
da rua, conversaremos com o estado, com as nossas autoridades competentes para
trazer a responsabilidade pro município e resolver, fazer uma pavimentação, recapar
essa rua, dar qualidade de vida para as pessoas que moram aqui no São Lucas e

Num. 44638552 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
que dependem desse trânsito aqui. Então, sim padeiro, pode ficar tranquilo, pode
assumir esse compromisso com os moradores aqui do São Lucas, nós vamos
resolver esse problema da rua Mato Grosso. Compromisso fechado.
Ilior Lima (Padeiro) Fechado.

O uso do termo "compromisso" e a apresentação de Arion como "futuro prefeito" por seu
companheiro de pré-campanha não se configuram como pedido explícito de voto ou como
"palavras mágicas" que induzem o eleitor ao voto de forma inequívoca. A explicitação de
qualidades pessoais, a menção a uma pretensa candidatura e a discussão de plataformas e
projetos políticos são ações expressamente permitidas na fase de pré-campanha.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a divulgação da pré-
candidatura e de ações políticas desenvolvidas, dentre outras, encontram-se inseridas no rol de
condutas permitidas, antes do início do período eleitoral, e não configura propaganda
extemporânea:
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ANTECIPADA
NEGATIVA – DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO
JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E
NEGATIVO – COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL – MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA
FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA –
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO –
CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
–
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades
pessoais; 3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,
na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido
de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

Num. 44638552 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito
de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade
dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de
campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que
as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos e próprios do
momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).
(...)
(TSE, Rec-Rp nº 060030120 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação: 19/12/2022).

Este Regional também já decidiu no mesmo sentido, a saber:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 36–A, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97. ADMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 36–A, § 2º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que "Nas hipóteses dos incisos I
a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré–candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

Num. 44638552 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
2. A divulgação de postagens em rede social em busca de apoio político, no período
de pré–campanha, é permitido e não encerra pedido explícito de voto.
3. A veiculação de duas postagens em redes sociais de pré–candidato,
mencionando sua trajetória de vida e propondo realizar política com seriedade não
implica em pedido de voto, mas apenas promoção pessoal, admitida pelo art. 36–A,
da Lei das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, REC no(a) Rp nº 060058921 Acórdão nº 61252 PONTA GROSSA - PR,
Relator designado(a): Des. Jose Rodrigo Sade, Relator(a): Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Julgamento: 16/09/2022 Publicação: 17/11/2022).

Ao pré-candidato é permitida a divulgação de sua pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, conforme artigo 36-A, §2º da Lei nº 9.504/97.
Já esclareceu o TSE ao assentar que “com o advento da Lei 13.165/2015 e a consequente
alteração sucedida no âmbito do art. 36-A da Lei das Eleições, bem como até mesmo já
considerando a evolução jurisprudencial do tema, a configuração da infração ao art. 36 da Lei
9.504/97, em face de fatos relacionados à propaganda tida por implícita, ficou substancialmente
mitigada, ante a vedação apenas ao pedido explícito de votos e com permissão da menção à pré-
candidatura, exposição de qualidades pessoais e até mesmo alusão a plataforma e projetos
políticos (art. 36-A, I)." (AgR-REspe nº 85-18/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em
3.8.2017). (Grifamos)
Na hipótese, trata-se de divulgação de ações políticas a serem desenvolvidas, bem como de
qualidades pessoais do pré-candidato, o que é permitido pela legislação, nos termos do citado
artigo 36-A, caput e § 2º, da Lei nº 9.504/97, da qual não se verifica, na publicação em análise,
pedido explícito de voto ou qualquer conduta que caracterize propaganda eleitoral antecipada.
As manifestações dos recorridos, ao criticar a gestão e propor soluções para um problema
comunitário, sem pedido direto de voto, estão amparadas pela legislação eleitoral e pela
jurisprudência consolidada, que permite a divulgação de posicionamentos políticos e propostas de
atuação futura em ambiente de pré-campanha.
Tem-se que a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese permissiva do caput do
artigo 36-A da LE, não havendo qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber
a existência das chamadas “palavras mágicas”.
Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral extemporânea, de rigor a
manutenção da sentença que julgou improcedente a representação.

DISPOSITIVO

Num. 44638552 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407413991000000043578118
Número do documento: 25072407413991000000043578118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2025 13:35:58
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de
Marechal Cândido Rondon, que julgou improcedente a representação.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600093-46.2024.6.16.0121 - Marechal
Cândido Rondon - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 -
RECORRIDOS: ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL, ILOIR DE LIMA - Advogado do(a)
RECORRIDOS: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025